Tribunal: TJSP
Processo: 1007600-43.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Unidade de Conservação da Natureza
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Ambiental. Cumprimento de sentença. Extinção com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC. Recurso. Apelação. Indeferimento dos benefícios da justiça com oportunidade para recolhimento do preparo. Regularização não providenciada. Deserção. Aplicação do art. 1007 do CPC/15.

Recurso a que não se conhece.